Tribunal: TJDFT
Processo: 0032172-13.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0032172-13.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MARCIA DE SOUSA MACHADO FERNANDEZ, RONAN BATISTA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 14118975, DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA pede a correção da autuação do PJe, a fim de que conste o nome correto de seu patrono, ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS, OAB/DF 8.019. Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Intime-se o Ministério Público com ofício em primeiro grau acerca da digitalização, consoante requerido pelo órgão do Parquet que oficia em segundo grau no ID 14150188, para requerer o que entender de direito. Após, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024